Tribunal: STF
Processo: MS 21978
Classe: MS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-16
Data de publicação: 1994-11-16

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PEDIDO DE
REMOÇÃO. ARTIGO 36-PARAGRAFO ÚNICO DA LEI 8.112/90.
         I  - Falta mérito ao  pedido de remoção fundado em motivo de
saúde que a junta medica não comprovou.
         II  - A  circunstancia de  não ser  o conjuge  da impetrante
servidor  público desautoriza a  remoção independentemente de vaga. O
interesse  e a conveniência  da administração pública devem, no caso,
preponderar.
         Mandado de segurança indeferido.